Tribunal: TJMT
Processo: 1017539-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017539-81.2020
AGRAVANTE: E. L. C. AQUAPOOL CONSTRUÇÕES LTDA - ME
AGRAVADO: BORGES, DIAS & DIAS LTDA.
EMENTA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – VULNERABILIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5o, LXXVI, DA CF/88 – CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – BENEFÍCIO CONCEDIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de agravo de instrumento interposto por E. L. C. AQUAPOOL CONSTRUÇÕES LTDA - ME, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA de Cód. no 401953, que litiga contra BORGES, DIAS & DIAS LTDA., indeferiu o pedido de assistência judiciária à empresa agravante.
Em suas razões, a recorrente alega que não tem condições de arcar com as custas processuais, pois enfrenta uma séria crise financeira, apresentando Certidões das Dívidas Ativas - CDA's estaduais e extrato do SERASA. Sustenta que desde 2007 foi excluída do Simples Nacional, o que dificultou muito as suas atividades. Aduz que não tem conseguido obter lucro com a sua atividade empresarial. Avoca a Constituição Federal para fundamentar o seu pleito.
Requer, assim, a reforma liminar da decisão atacada, para ser agraciada com o benefício da assistência judiciária. No mérito, pede a confirmação da liminar vindicada.
É o relatório.
Decido.
O art. 932, V, do CPC, c/c a Súmula no 568 do STJ, permite que o relator dê provimento ao recurso que for contrário a súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.
Confira o teor do Verbete no 586: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”
Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Desse modo, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.
Sobre o tema comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que “este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência” (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).
Pois bem.
De acordo com o relatado, aduz a empresa agravante, em suas razões, a necessidade da desconstituição da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.
Compulsando os autos, verifico que tal medida deve ser concedida, haja vista que a parte recorrente faz jus às benesses da assistência judiciária.
A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, porém, tal direito é condicionado à comprovação da insuficiência econômica. Vejamos:
“LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;” (grifo nosso).
Assim, temos que a assistência judiciária é devida a todos (garantia constitucional elencada pelo artigo 5o), desde que comprovada a condição de necessitado.
Neste sentido é o entendimento recente do STJ, conforme segue:
“CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DA LIDE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. MAGISTRADO. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE. ELEMENTOS INFORMATIVOS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. A presunção de insuficiência de recursos da Lei 1.060/50 não é absoluta, podendo o magistrado, diante dos elementos informativos dos autos, exigir comprovação da parte de ser necessitada do benefício da assistência judiciária gratuita. Precedentes. (...)” (EDcl no Ag 1372365/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 23/03/2012) (grifo nosso).
Com a devida vênia, transcrevo decisões proferidas pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, a qual faço parte, que reflete entendimento pacífico, embasando o que decidimos agora:
“IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4o, da Lei no 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJ-MT, RAC no 14.035/2011, 5a Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha) (grifo nosso).
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DISPENSA DO PREPARO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA REVOGADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PREDICADOS PRESCRITOS PARA ALMEJAREM TAL SITUAÇÃO - DECISÃO QUE NEGA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONFIRMADA - INTERPRETAÇÃO DA LEI No 1.060/50 EM CONJUGAÇÃO COM O ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.” (TJ-MT, RAI no. 86.586/2011, 5o Câmara Cível, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho) (grifo nosso).
No caso em apreço, recai sobre a empresa recorrente o ônus da prova acerca de sua situação de necessitada, já que o artigo 5o, inciso LXXIV, preconiza que o interessado pelo benefício deve comprovar o seu estado de insuficiência econômica.
Foi colacionado nos autos documentos de ID no 54907995 e seguintes que demonstram que a parte agravante vem passando por sérias dificuldades financeiras, pois se trata de empresa com dívidas em valor considerável. Assim, tenho que estes documentos são hábeis a comprovarem a condição de beneficiária de assistência judiciária da suplicante.
Anoto, por oportuno, que o simples fato da parte ser representada judicialmente por advogado particular não a impede de pleitear os benefícios da assistência judiciária, muito menos presume que esta tem condições de arcar com as custas judiciais sem comprometer a sua sobrevivência.
Assim, assiste razão à parte recorrente, pois comprova a situação de hipossuficiência, requisito essencial para que seja agraciada com o benefício pretendido, em razão de a recorrente ter atendido o comando constitucional já tratado.
Dispositivo.
Com estas considerações, em decisão monocrática, na forma do art. 932, V, do CPC c/c Súmula no 568 do STJ, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para conceder os benefícios da assistência judiciária à empresa agravante e, via de consequência, suspender a cobrança do pagamento das custas judiciais pertinentes, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR